Tribunal: TJDFT
Processo: 0806875-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ARTIGO 34 DO CTB. INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL. INTERCEPÇÃO DA TRAJETÓRIA DE VEÍCULO CONDUZIDO NA VIA PRINCIPAL. MANOBRA REALIZADA SEM A CAUTELA NECESSÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RECORRENTE VERIFICADA. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 9.159,00 (nove mil e cento e cinquenta e nove reais), a título de reparação material, em decorrência de acidente de trânsito que envolveu as partes.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95. Contrarrazões apresentadas no ID 72030101.
3. Em suas razões recursais, suscita a parte recorrente preliminar de cerceamento de defesa, por suposta violação ao disposto no art. 5o, LV, da CF. Alega ser nula a sentença recorrida, em razão de ter tido seu direito de defesa cerceado, haja vista o indeferimento do reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, bem como da necessidade de intervenção de terceiro e de realização de perícia técnica.
4. No sistema dos Juizados Especiais não se admite a intervenção de terceiros (art. 10, Lei 9.099/1995), de modo que não é cabível o chamamento ao processo da seguradora responsável pela apólice de seguro contratada pelo recorrente. Ademais, não se impõe a extinção do presente processo sem resolução do mérito, tendo em vista a possibilidade de o recorrente, em ação autônoma, valer-se de eventual direito de regresso que entenda possuir. De igual forma, não merece prosperar a alegação de incompetência do Juizado para face à necessidade de realização de perícia, porquanto esta far-se-á imprescindível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis somente quando, após esgotados todos os meios de provas possíveis, depender a elucidação da controvérsia posta desse tipo de prova, o que não se presta ao caso vertente, diante da documentação anexada aos autos. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
5. Quanto ao mérito, narra o autor que, na data de 17/09/2024, transitava entre a SMDB, conjunto 28 e a via EPCV, no sentido do supermercado OBA, obedecendo a velocidade normal da via, quando teve seu veículo Mitsubishi Pajero, placa NVS 1830, abalroado na lateral traseira direita pelo veículo conduzido pelo requerido, Volkswagem TAOS. Aduz que o requerido, sem observar seu direito de preferência, ingressou na via preferencial, vindo da via secundária que dá acesso aos conjuntos 26 e 27 do setor de mansões, ocasionando a colisão entre os veículos. Afirma ter buscado acordo com o requerido, não logrando êxito.
6. O art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que: "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade".
7. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a parte autora, condutora do veículo Mitsubishi Pajero, transitava na via preferencial quando teve a sua trajetória interceptada pelo veículo Volkswagem TAOS, conduzido pela parte requerida que, ao não observar a obrigatoriedade de parada e o direito de preferência, acabou por adentrar à via principal, dando causa ao evento danoso.
8. No caso, cabia à parte requerida observar a preferência do veículo que seguia pela via principal e agir com a cautela máxima e necessária à realização da manobra pretendida, certificando-se quanto à viabilidade de sua execução, considerando todos os aspectos, inclusive a velocidade do veículo conduzido pela parte autora.
9. O ponto de colisão entre os veículos é determinante para esclarecimento da dinâmica do acidente. Verifica-se que o veículo da parte autora sofreu impacto em sua parte lateral traseira direita. Por sua vez, o veículo da parte requerida sofreu impacto na sua parte dianteira direita. Assim, infere-se que o veículo da parte requerida sequer estava alinhado à via no momento da colisão. Ao revés, ele se encontrava no meio da trajetória, perpendicular à via que pretendia acessar, o que configura negligência e imprudência na execução da manobra.
10. Embora não seja o caso dos autos, mas, ainda que o condutor da via principal estivesse conduzindo em velocidade excessiva, tal fato não elide a responsabilidade do outro condutor pelo acidente, visto que a causa principal do acidente foi a sua entrada na via quando as condições não lhe eram favoráveis.
11. Portanto, impõe-se ao responsável pelo evento danoso a obrigação de indenizara parte lesada pelos danos sofridos em seu veículo, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, devendo, assim, ser mantida a sentença de origem.
12. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.